Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO EM PRETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RETIFICAÇÃO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por NAMIR JESUS AMORIM DE BAPTISTA GUIMARAES, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação monitória fundamentada em cheque prescrito, ajuizada em face de PAMELLA DE SOUSA COSTA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito porque acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.
2. Embora o juízo a quo tenha entendido pela ilegitimidade ativa, por ter sido o título executivo endossado a terceiro, conforme o STJ, é “possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (..)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1638220 RS 2019/0371024-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). 2.1. Na hipótese, a retificação do polo ativo, além de não alterar pedido e causa de pedir, não implicaria prejuízo à ré, patrocinada pela Curadoria Especial, que poderia manter os mesmos argumentos de defesa deduzidos nos embargos à monitória: emenda à inicial que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.